Tribunal: TJDFT
Processo: 0718856-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718856-75.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUISA AMELIA ALVES DE JESUS EMBARGADO: BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se o Banco de Brasília S.A. para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Luísa Amélia Alves de Jesus nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 11 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator